Tribunal: STF
Processo: ARE 1240091
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 14, p. 8):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO.



    1. A responsabilidade objetiva independe da comprovação de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação e do nexo de causalidade entre ambos (art. 37, § 6º da CF/88).



    2. Não demonstrada qualquer prática de ilegalidade no agir da Administração Pública, não há como acolher o pedido de indenização por danos morais e materiais resultantes desses atos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 8).



    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, V; 37, § 6º; 93, X; e 201, § 9º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 18, p. 25-26):



    “(...) caso a Administração Pública tivesse computado previamente o tempo especial, conforme era sua obrigação, a Recorrente poderia ter se aposentado ainda no ano de 1997 porém, esteve à disposição da União até 1998, impossibilitada de utilizar o seu tempo pessoal para exercer outra função ou de usufruir dos efeitos do benefício a que fazia jus, e recebendo seus proventos de aposentadoria em valor inferior ao devido até 2009, exsurgindo, dessa forma, a lesão a ensejar sua justa reparação através da pretendida indenização por danos morais. 



    O ato negligente praticado pelo INSS ainda violou de forma inequívoca o princípio da eficiência, devidamente insculpido no art. 37 da Constituição Federal, pois não houve motivação com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, nem qualquer justificativa plausível para que a Recorrida deixasse de computar o tempo especial em benefício da Recorrente, conforme era seu dever.



    (…)



    O prejuízo sofrido em razão de a Recorrente ter laborado 1 ano e 4 meses a mais do que realmente deveria, bem como a verba alimentar paga em defasagem até 2009 por culpa exclusiva da Administração Pública, perdurará enquanto o Poder Judiciário não condenar a União a indenizar os danos morais sofridos, a fim de compensar todo o transtorno e sofrimento causado pela conduta negligente praticada pela Recorrida.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que não houve ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 21).



    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, decidiu nestes termos (eDOC 38):



    “Examinados os autos, verificam-se óbices jurídicos intransponíveis ao processamento destes recursos: o caso é ausência de ofensa constitucional direta, incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, de inexistência de repercussão geral da matéria veiculada no recurso extraordinário (Tema 660) e de questão com repercussão geral reconhecida e mérito julgado (Tema 339).”



    A recorrente expôs junto ao Tribunal de origem a seguinte informação (eDOC 108, p. 2):



    “(...) o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1.539.623, deu parcial provimento ao recurso dos servidores, a fim de anular o acórdão proferido pela E. Corte Regional nos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para sanar os vícios expostos nos embargos de declaração (decisão anexa). A decisão monocrática transitou em julgado em 30/09/2019. 



    Na sequência, o processo foi novamente remetido ao E. TRF4, que, ao invés de prolatar novo julgamento com relação aos embargos de declaração, promoveu a remessa direta do processo para o E. Supremo Tribunal Federal (extrato processual anexo).”



     Após esse reclamo, o Tribunal a quo realizou novo julgamento dos embargos de declaração. O acórdão restou assim ementado (eDOC 121, p. 1):



    “NOVO JULGAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO STJ. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO SUPRIDA. 



    - Trata-se de novo julgamento de embargos de declaração, em virtude da determinação do STJ em julgamento de Recurso Especial interposto pela parte autora.



    - São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC.



    - Embargos acolhidos para efeitos de prequestionamento e, por outro lado, complementando-se a fundamentação do acórdão que julgou a apelação.”



    Em face desse julgamento, a parte recorrente interpôs recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, apontando-se ofensa aos artigos 5º, V; 37, § 6º; 40, § 4º; e 201, § 9º, da Constituição Federal para ratificar os argumentos apresentados no primeiro recurso (eDOC 131). 



    Em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 141).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 14, p. 5):



    “No caso dos autos, a autora, servidora pública federal vinculada ao Ministério da Saúde, postula indenização por danos morais e materiais alegando que a Administração deixou de computar o tempo de serviço especial quando do seu pedido de aposentadoria, reconhecendo-o tardiamente através de decisão judicial.



    Sobre a matéria, ressalto que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade de modo que a eficácia da função administrativa está condicionada à estrita observância das normas legais, o que possibilita o exercício por parte da mesma de controle interno em defesa da legalidade de seus atos.



    Ocorre que a época do requerimento de aposentadoria da autora sequer havia possibilidade de computar administrativamente para o servidor público o tempo de trabalho em atividade insalubre por inexistência de lei complementar regulamentadora, não se podendo imputar à administração conduta negligente ou omissiva.



    Ademais, também não restou devidamente comprovado nos autos de que a autora tenha postulado reconhecimento do período de 01/01/1984 a 11/12/1990 de labor sob condições insalubres durante o regime celetista, para averbação do tempo de serviço convertido em seus assentamentos funcionais, o que configura ausência de ilegalidade na conduta da Administração (fl. 109).”



    Quando do novo julgamento dos embargos de declaração, determinado pelo STJ, o Tribunal a quo acrescentou que (eDOC 120, p. 2):



    “Atendendo à determinação do STJ, nesse momento aprecio o ponto referido na decisão daquela Corte Superior: ausência de manifestação do TRF4 acerca do reconhecimento administrativo do direito ao cômputo do tempo especial, que ensejou a renúncia à prescrição. 



    Tal argumento não merece prosperar. 



    Não há se falar em interrupção da prescrição, tal como preconizado nos aclaratórios, pois a pretensão da parte autora nos presentes autos não diz com a revisão de ato estatal concessório de aposentadoria, mas sim indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto equívoco da Administração Pública no cômputo do tempo para benefício previdenciário - período de atividade especial só foi considerado em função de reconhecimento em diversa ação judicial. 



    Assim, acrescento tais fundamentos ao acórdão do evento 02/13, mantendo-se porém o resultado do julgamento, negativa de provimento à apelação.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à negativa de danos materiais e morais em favor da recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE APOSENTADORIA PREMATURA. PERSEGUIÇÃO POR RAZÕES POLÍTICAS. REGIME DA DITADURA MILITAR. DISCUSSÃO SOBRE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem exija-se o reexame das provas dos autos ( Súmula 279/STF) ou da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.075.140-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2018).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APOSENTADORIA. DOENÇA LABORAL. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 976.521-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.11.2016). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente